Tribunal: TJES
Processo: 5010007-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010007-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISAIAS ROCHA ALMEIDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010007-17.2023.8.08.0048.

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
ISAIAS ROCHA ALMEIDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

ISAIAS ROCHA ALMEIDA

ajuizou ação de declaração de inexistência de débito e danos morais com pedido de antecipação de tutela de urgência, em face de
EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, alegando que é titular da instalação de energia elétrica nº 495794 perante a concessionária. Aduz que, em 21/06/2022, solicitou a retirada do relógio medidor de sua residência, na medida em que o imóvel se encontra fechado desde Março/2019, tendo a requerida providenciado o serviço em 18/07/2022. Contudo, informa que, em Janeiro/2023, recebeu comunicado emitido pela suplicada, por meio do qual foi cientificado de que a referida parte lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por meio do qual foi constatada a dita existência de irregularidade em seu medidor, qual seja, a instalação estaria supostamente interligada diretamente à rede de distribuição, não havendo registro correto do faturamento no período de 21/06/2019 a 20/06/2022. Alega ainda que não praticou qualquer alteração em sua rede de energia elétrica, tampouco acompanhou a suposta inspeção realizada em seu imóvel, entrementes, sustenta que, em 11/04/2023, foi surpreendido com a cobrança de débito no valor de R$ 8.273,14, vinculada ao TOI, e, embora tenha buscado o auxílio do PROCON, a fim de solucionar a controvérsia, não obteve êxito. Por tais razões, requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, em contestação (ID 5967431), alegou a regularidade no procedimento administrativo, seja tocante a lavratura do TOI, ou ainda, recuperação de energia, formulando
pedido contraposto
no sentido de condenar o autor no pagamento do valor devido em razão da aludida recuperação.

Decisão em ID. 5967423, deferindo a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de realizar cobranças bem como suspender o fornecimento de energia da instalação em questão até o final do processamento do feito, além de se abster de inscrever o nome do autor em órgãos de proteção de crédito.

Citada, a ré apresentou contestação com pedido contraposto (ID. 5967431), aduz que ficou constatado que o equipamento de medição encontrava-se com irregularidade provocada por intervenção de terceiros. Postula em sede de pedido contraposto, que o demandante lhe pague o valor de R$8.273,14, em razão do débito apurado.

Na audiência de conciliação (ID.5968106), não foi possível a composição amigável.

Réplica (ID. 5968110).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5968111), que assim resolveu a lide:

Por último, considerando as conclusões alhures, via de consequência, revela-se improcedente, por tais razões, o
pedido contraposto
formulado pela ré.

Fulcrado nestas premissas
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, pelas razões já explicitadas acima, para declarar a inexistência do débito objeto do
TOI de nº 9757907,
tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida em ID 24345693.

IMPROCEDENTE,
no entanto, o pedido de danos morais, e o pedido contraposto formulado pelo requerido.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5968114) alegando a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 5968120).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que
a Recorrente não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, na medida em que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -
nº 9757907
foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não está representada por advogado, conforme disposto no Enunciado 08 dos Juizados Especiais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)